Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
REVISÃO DE SÚMULA. ART. 104 DO REGMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA 28 DA TUJ. GOLPE DO MOTOBOY.
As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional.